Tribunal: STF
Processo: RE 463570
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. ESTABILIDADE. ARTIGO 19 DO ADCT. EXERCÍCIO CONTÍNUO HÁ PELO
 MENOS CINCO ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
MATÉRIA PROBATÓRIA.
        Para verificar se a recorrida estava em
exercício há pelo menos cinco anos contínuos quando da promulgação
da Constituição do Brasil, é necessária a análise dos fatos e provas
 constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta
 Corte.
        Agravo regimental improvido.